Tribunal: STF
Processo: ARE 1494583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    I – No dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 12h30min, Policiais Militares realizavam ronda de rotina nas imediações da Avenida Joana Angélica, no bairro Nazaré, na cidade de Salvador-BA, quando um transeunte, não identificado, se dirigiu até a viatura policial e comunicou que um homem estava vendendo drogas em frente ao Supermercado Bompreço, a bordo do veículo VW Gol, cor preta, Placa Policial n. OLD-7997. Diante da informação, os agentes públicos se deslocaram até o referido estabelecimento comercial, ocasião em que identificaram o veículo supracitado parado, e efetuaram a abordagem, oportunidade em que identificaram o motorista, ora denunciado. Durante a abordagem, os agentes públicos notaram, através da porta do condutor, a existência de um volume próximo ao volante e, após revista, foram identificados, no interior do veículo: 28 (vinte e oito) porções de cocaína, acondicionadas e individualizadas em sacos plásticos incolores, totalizando a massa bruta de 41,16g (quarenta e um gramas e dezesseis centigramas); além da quantia de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais); 01 (um) aparelho de celular; 01 (um) relógio; 01 (uma) corrente; 01 (uma) carteira porta-documentos e 02 (dois) cartões de banco. Encerrada a instrução, julgou-se procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a qual deve ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, §2º, c, CP), sendo deferida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, CP), cuja especificação e forma de execução deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução de Penas e Medidas Alternativas, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada dia-multa fixada no valor de 1/30 do salário mínimo vigente, em face da condição econômica do réu. Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.



    II – Infere-se, dos autos, que, na única oportunidade em que o Réu foi interrogado, extrajudicialmente, - uma vez que não compareceu em juízo para a realização do seu interrogatório, sendo declarado revel -, ele confirmou parcialmente a versão dos policiais, no sentido de que estava conduzindo o veículo onde foram apreendidas as drogas, que se encontravam no interior do veículo. Negou apenas a autoria delitiva, sob o argumento de que o veículo não seria seu e que não sabia da existência das drogas no interior do veículo, indicando que havia tomado emprestado o veículo da pessoa de nome Artur, a quem sequer poderia qualificar ou indicar sua residência. Contudo, extrai-se do Auto de Exibição e Apreensão, que o referido veículo estava registrado em nome de “J.H.P.P., com cópia da CRLV e chave do respectivo veículo, apreendidos em poder do Apelante e que, no Auto de Entrega do Veículo GVW/GOL, consta que este bem foi entregue ao advogado da pessoa do Réu. Tais circunstâncias acentuam a inverossimilhança da alegação do Apelante, haja vista que, no momento em que o advogado do Réu recebeu o referido bem, em nome do seu cliente, assinalou ser este último o seu real possuidor. Como se sabe, o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para a sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006. Não se exige, portanto, a flagrância da venda de entorpecentes a terceiro para que ocorra a consumação do delito. Ainda que não flagrada a comercialização da droga, traduzida nas condutas de “vender” ou “expor à venda”, nenhuma dúvida resta de que o réu transportava/trazia consigo drogas, ações típicas igualmente descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.



    III - Não assiste razão à defesa, ao menosprezar a prova obtida mediante depoimento testemunhal de policiais, pelo simples fato de terem sido os condutores no ato de prisão em flagrante, ou por mero preconceito concebido sem justificativa, inexistindo qualquer motivação ou prova que retire a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes da Polícia Militar, em total consonância com o depoimento prestado pelo Réu e da prova da materialidade delitiva. Neste sentido: “Este Superior Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade”.(STJ. AgRg no REsp 1552938/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015).



    APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente